Tribunal: TJSP
Processo: 1000021-47.2019.8.26.0404
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Readaptação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000021-47.2019.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado EVANDO
JOSÉ DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000021-47.2019.8.26.0404 -Voto no 34.703
2
APELAÇÃO 1000021-47.8.26.0404.
COMARCA: ORLÂNDIA.
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADO: EVANDO JOSÉ DE OLIVEIRA.
VOTO 34.703.
EMENTA:
Apelação.
Readaptação
funcional.
Servidor público estadual. Professor.
Perícia realizada pelo Instituto de
Medicina Social e Criminologia de São
Paulo (IMESC) pela qual constatada a
necessidade
da
manutenção
da
readaptação desse autor. Apelação e
remessa
necessária
improvidas,
portanto.
Trata-se de apelação interposta pela
Fazenda do Estado de São Paulo (folhas 570 a
574) à respeitável sentença (folhas 561 a 564)
pela qual julgado procedente o pedido formulado
por Evando José de Oliveira a fim de anular o
ato
administrativo
pelo
qual
determinada
a
cessação de readaptação desse servidor, com
consequente regularização da situação funcional
do autor.
Por
sinal,
fora
reconhecido
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000021-47.2019.8.26.0404 -Voto no 34.703
3
direito
desse
recorrido
à
manutenção
da
percepção dos vencimentos com base na carga
horária relacionada à realização desse serviço
readaptado (desde o ano de 2016) e anulada
qualquer redução nessa jornada de trabalho.
Também
fora
essa
recorrente
condenada ao pagamento de eventuais descontos
realizados acrescidos de atualização monetária e
juros da mora, além de custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados
em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado
da causa.
Essa ré, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ter sido o autor submetido
a avaliação médica pelo Departamento de Perícia
Médica do Estado (DPME); b) por sinal, fora
constatado, nessa oportunidade, estar esse autor
com a capacidade laborativa preservada; c) não
ter sido verificado, no momento da perícia,
impossibilitasse a doença suportada por esse
recorrido o exercício por ele das atividades
próprias do cargo; d) a perícia realizada pelo
IMESC, porquanto posterior, não é apta a afastar
a conclusão da avaliação efetivada pelo DPME; e)
portanto, requerer o improvimento do recurso.
O
apelado
apresentou
resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000021-47.2019.8.26.0404 -Voto no 34.703
4
(folhas 578 a 582) sustentando, em resumo, não
proceder o alegado por essa recorrente.
Determinou-se remessa necessária.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento à apelação
e à remessa necessária.
A propósito, ora não se acolhe o
alegado
pela
ora
recorrente

motivo
de
descrição resumida no relatório deste voto -,
porque correta a respeitável sentença pela qual
anulado o ato administrativo pelo qual cessada a
readaptação do ora apelado.
Com
efeito,
o
ora
recorrido

servidor público ocupante do cargo de Professor
do Ensino Médio promoveu ação com os escopos
de anulação de ato administrativo pelo qual
determinada a cessão da respectiva readaptação,
com
consequente
regularização
da
situação
funcional dele e pagamento de vencimentos, haja
vista
padecer
“(...)
transtorno
depressivo
recorrente, transtorno fóbico-ansioso, além de
perda auditiva que se agrava com o tempo, sem
possibilidade de melhora, (...)” (folhas 1 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000021-47.2019.8.26.0404 -Voto no 34.703
5
13).
Segundo ainda consta da petição
inicial,
em
18
de
dezembro
de
2018
fora
publicado despacho da Secretaria de Planejamento
e Gestão do Estado de São Paulo pelo qual
cessada a respectiva readaptação, sem, porém,
ter condições para retornar à função de docente
(folhas 5).
Outrossim,
mediante
análise
da
documentação anexada aos autos e dos expedientes
relativos à anamnese e ao exame clínico, a
ilustre
perita
(Dra.
Rossangela
Manchini
Ferreira) integrante dos quadros do Instituto de
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo
IMESC
concluiu ser caso de manutenção da
readaptação desse autor (folhas 532 a 538).
Por
sinal,
extrai-se
do
laudo
decorrente dessa perícia, dentre o mais, o
seguinte (folhas 537):
“No caso em tela, tal condição clínica
(psiquiátrica) é caracterizada por uma série de fatores
em que faz acompanhamentos desde de 2011, apresentando
algumas licenças médicas e solicitado readaptação em
2017, sendo cessada em 17/12/2018. Atualmente encontra-
se em acompanhamento médico e de licença, onde vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000021-47.2019.8.26.0404 -Voto no 34.703
6
solicitar sua readaptação, pois não se encontra em
condições de exercer sua atividade laborativas em sala
de atual.
(...)
Diante dos fatos, parecer favorável a
manter sua readaptação.”
Ademais, ao responder aos quesitos
formulados, essa digna perita reafirmou padecer
esse autor depressão, bem ainda o seguinte
(folhas 538):
“As causas de depressão são múltiplas,
de maneira que somadas podem iniciar a doença. Deve-se
a questões constitucionais da pessoa, com fatores
genéticos
e
neuroquímicos
(neurotransmissores
cerebrais) somados a fatores ambientais, sociais e
psicológicos,
como:
estresse;
estilo
de
vida;
acontecimentos vitais; tais como crises e separações
conjugais, morte na família, climatério, crise da meia-
idade, entre outros. O quadro apresentado tem como
fator de piora o ambiente de trabalho. Sendo assim a
necessidade de manter-se readaptado.”
Além disso, o Instituto de Medicina
Social e Criminologia de São Paulo (IMESC), como
órgão estatal, é digno de credibilidade. Aliás,
essa
autarquia,
vinculada
à
Secretaria
da
Justiça e da Defesa da Cidadania, tem por escopo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000021-47.2019.8.26.0404 -Voto no 34.703
7
a realização de perícias, consoante o artigo 3o,
V, do Decreto Estadual 42.110/1997.
Isso não bastasse, o artigo 41 da
Lei
Estadual
10.261/1968
(Estatuto
dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo) prevê que a readaptação consiste na
investidura do servidor em cargo ou função
compatível à respectiva capacidade, conforme
parecer médico.
Não se olvida, entretanto, estabelecer o artigo 5o, III, do Decreto Estadual
29.180/1988
que
incumbe
ao
DPME
(Departamento de Perícias Médicas do Estado) a
realização de perícias para fins de licença para
tratamento de saúde e readaptação, bem como a
prolação de decisão final a esse respeito.
Todavia, a existência de norma pela
qual atribuída ao DPME a avaliação de servidores
para essas finalidades não afasta a competência
do Poder Judiciário para a verificação de lesão
ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o,
XXXV, da Constituição da República.
Daí não ter esse órgão administrativo (DPME) exclusividade para
apreciação do estado de saúde do servidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000021-47.2019.8.26.0404 -Voto no 34.703
8
A bem ver, também, contrariamente ao
alegado por essa apelante a respeito do laudo
decorrente de perícia pelo IMESC ter sido
elaborado posteriormente à avaliação pelo DPME,
é presente, como bem observado pela digna juíza
da causa (folhas 562), que: “(...) a análise do
laudo médico pericial realizado perante o IMESC revela
que o autor encontrava-se incapacitado para o trabalho
quando da realização do exame pelo DPME que ensejou a
cessação de sua readaptação, de forma que deveria ter
sido mantida a sua readaptação.”1
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, são presentes arestos desta Corte
assim ementados:
“APELAÇÃO Servidora pública estadual
Pretensão à manutenção de readaptação funcional em
função de acometimento de doença incapacitante

Sentença de procedência do pedido
Irresignação da
FESP
A competência do Departamento de Perícias
Médicas do Estado de São Paulo (DPME) para a realização
de perícias, na forma do Decreto Estadual no 29180/88
("Institui
o
Regulamento
de
Perícias
Médicas

R.P.M."), não inibe a possibilidade de revisão de suas
conclusões técnicas por meio de perícia judicial

Concessão de readaptação é ato vinculado às condições
médicas apresentadas pelo servidor
Prova pericial,
realizada
em
pleno
contraditório
judicial,
que
1 Sem esses grifos e destaques no texto copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000021-47.2019.8.26.0404 -Voto no 34.703
9
dimensiona a extensão dos efeitos da doença que acomete
o demandante Prova concludente acerca da redução da
capacidade de trabalho da apelada, a impor a manutenção
de sua readaptação funcional Precedentes desta Câmara
de Direito Público
Sentença mantida
Recurso de
apelação não provido.”2
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
SERVIDOR
ESTADUAL CESSAÇÃO DA READAPTAÇÃO - Pretensão inicial
da autora, na qualidade de servidora estadual, titular
do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação
Básica II, voltada à manutenção de sua readaptação
funcional, em razão da alegada impossibilidade de
exercer as funções de docente
admissibilidade

decisão do Departamento Médico de Perícia do Estado que
foi ratificada após o indeferimento dos pedidos de
reconsideração apresentados pela autora elementos de
informação coligidos aos autos que infirmam a conclusão
da Administração Pública - manutenção das condições
clínicas que justificavam a readaptação da servidora,
tendo permanecido inalterado o seu quadro clínico

sentença mantida. Recurso desprovido.”3
Dadas essas realidades, correta a
respeitável sentença pela qual determinada a
manutenção da readaptação desse autor, aliás,
também,
pelos
bem-lançados
e
respectivos
fundamentos.
2 Apelação 1007149-41.2018.8.26.0053, relator o desembargador Marcos Pimentel Tamassia, 1a
Câmara de Direito Público, julgamento em 11 de março de 2020.
3 Apelação 1045143-06.2018.8.26.0053, relator o desembargador Paulo Barcellos Gatti, 4a Câmara
de Direito Público, julgamento em 17 de fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000021-47.2019.8.26.0404 -Voto no 34.703
10
Sobre os valores a serem apurados
(referentes
a
descontos
indevidamente
realizados), incidirão juros da mora desde a
citação e atualização monetária a partir do
momento em que se tornou devida a obrigação.
Não se olvida, nesse ponto, que,
mediante julgamentos dos Embargos de Divergência
em Recurso Especial 1.207.197/RS e do Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia
1.205.946/SP, o Superior Tribunal de Justiça
reconheceu terem natureza processual e aplicação
imediata
os
critérios
relacionados
a
juros
moratórios e atualização monetária previstos na
Lei 11.960/2009, vedada apenas a retroação deles
a período anterior à vigência desse diploma.
Todavia, mediante o julgamento, em
âmbito
de
repercussão
geral,
do
Recurso
Extraordinário 870.947/SE, relator o ministro
Luiz Fux (tema 810), o colendo Supremo Tribunal
Federal
declarou
a
inconstitucionalidade
do
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, no tocante à correção
monetária.
Consigna-se, por oportuno, que a
modulação dos efeitos das decisões relacionadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000021-47.2019.8.26.0404 -Voto no 34.703
11
às ações diretas de inconstitucionalidade 4.357 e
4.425 tem aplicação tão somente em relação aos
precatórios e ofícios requisitórios de pequeno
valor expedidos ou pagos até 25 de março de 2015.
E, no caso sob exame, se está na fase de
conhecimento.
Desse modo, deverão incidir os juros
moratórios
em
conformidade
aos
índices
da
caderneta de poupança e a correção monetária
mediante
observância
do
IPCA-E,
pois
em
consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do recurso extraordinário
870.947/SE (tema 810).
Derradeiramente,
nos
termos
do
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil, ora são majorados em dois por cento (2%)
os honorários advocatícios fixados em primeiro
grau de jurisdição.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se
o considera efetivado em relação às matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000021-47.2019.8.26.0404 -Voto no 34.703
12
infraconstitucional e constitucional formuladas4.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento à apelação e à remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
4 Nesse sentido, aliás, considera-se aresto do Superior tribunal de Justiça relativo ao agravo
regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgamento em 15 de dezembro de 2015 e cuja ementa tem a seguinte conformidade:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS
PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. 1. A despeito da não citação numérica da
legislação regente no acórdão recorrido, entende-se preenchido o requisito do prequestionamento
quando se constata que a questão controvertida nitidamente foi analisada à luz da norma legal
apontada como violada. 2. A Súmula no 7/STJ só tem incidência quando a análise do recurso especial
depender do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que não é o caso. 3. A teor da regra
insculpida no artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis
os proventos de aposentadoria, inclusive os advindos de plano complementar de previdência.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”